Tribunal: TJMT
Processo: 1023330-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023330-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriano
Cobuccio
contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor medidas liminares em razão de desmatamento ilegal. As determinações compreendem: (i) abstenção de exploração das áreas desmatadas; (
ii
) proibição de uso produtivo da área irregular; (
iii
) apresentação e execução de PRADA; (
iv
) averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (v) suspensão de participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais. A decisão foi
parcialmente suspensa em sede monocrática. O agravante interpôs Agravo Interno requerendo a extensão da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede liminar, a imposição da obrigação de apresentar e executar PRADA; (
ii
) estabelecer se a averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel configura medida satisfativa; e (
iii
) determinar se é legítima a suspensão de incentivos e financiamentos públicos em face do agravante, em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição liminar da apresentação e execução de PRADA configura medida de caráter satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC, especialmente diante da ausência de validação do CAR e da cognição sumária própria da fase processual.

A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel não possui caráter satisfativo nem viola o princípio da reversibilidade, tratando-se de providência cautelar permitida pelo art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, com respaldo no STJ e na jurisprudência local.

A suspensão liminar da participação em linhas de crédito e incentivos fiscais constitui medida de impacto econômico relevante e restrição patrimonial, que exige maior fundamentação e contraditório, devendo ser
afastada em sede de tutela provisória por violar os princípios da proporcionalidade e da ampla defesa.

As demais medidas liminares — como a abstenção de exploração das áreas desmatadas — são compatíveis com a natureza da tutela cautelar ambiental, fundamentadas nos princípios da prevenção e precaução, e visam evitar agravamento do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigação de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, como a apresentação e execução de PRADA, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel configura medida cautelar lícita, de caráter informativo e reversível, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73.

A suspensão de incentivos fiscais e participação em linhas de financiamento, por seu caráter sancionatório e patrimonial, exige contraditório e fundamentação exauriente, sendo inadequada em sede de tutela de urgência.

Medidas liminares que visam impedir a continuidade do dano ambiental, como a abstenção de uso de áreas desmatadas ilegalmente, são admissíveis com base nos princípios da precaução e prevenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.015/73, art. 167, II, item 12; Lei no 6.938/81,
arts
. 14, § 1o e incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024.

TJMT, AI no 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25/06/2025.

TJMT,
ApC
no 1000477-06.2021.8.11.0093, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23/04/2025.

TJMT, AI no 1025258-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por ADRIANO COBUCCIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000639-81.2025.8.11.0021, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual.

A decisão agravada determinou, entre outras medidas: (i) a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização;
(
ii
) a não utilização produtiva das áreas irregularmente desmatadas; (
iii
) a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); (
iv
) a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel; e (v) a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como a suspensão de incentivos e benefícios fiscais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, por esgotar o objeto da ação, em contrariedade ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; (
ii
) a irreversibilidade da decisão antecipatória, em violação ao art. 300, § 3o, do CPC; (
iii
) a desproporcionalidade da indisponibilidade de bens determinada; (
iv
) a impossibilidade de exigência do PRADA antes da análise do CAR; (v) a ausência de caráter de urgência na concessão das medidas; e (vi) a desnecessidade da averbação da ação na matrícula do imóvel, em razão da natureza
propter
rem das obrigações ambientais.

Em decisão monocrática
foi deferido
parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à participação do agravante em linhas de financiamento e à concessão de incentivos e benefícios fiscais.

Inconformado com essa decisão, o agravante interpôs Agravo Interno (I
d
306071361), requerendo a ampliação do efeito suspensivo para abranger também a apresentação do PRADA e a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (I
d
310979399), defendendo a manutenção integral
da decisão de primeiro grau. Argumentou que o desmatamento ilegal foi devidamente constatado por meio de relatório técnico da SEMA/MT, que a morosidade na regularização do imóvel rural decorre da própria inércia do proprietário, e que a averbação da ação na matrícula do imóvel visa prevenir prejuízos a terceiros interessados.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (I
d
312946395), apenas para afastar a imposição liminar de apresentação e execução do PRAD, por se tratar de desmatamento ocorrido fora de áreas especialmente protegidas, mantendo-se, entretanto, todas as demais determinações da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cabe registrar
que o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo resta prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nesta oportunidade.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade e proporcionalidade das medidas liminares deferidas pelo juízo de primeiro grau em ação civil pública ambiental, notadamente: (i) a obrigação de apresentação e execução de PRADA; (
ii
) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (
iii
) a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

1.
Da tutela de urgência em matéria ambiental

A tutela jurisdicional do meio ambiente, por sua natureza difusa e
pela potencial
irreversibilidade dos danos, demanda especial atenção do Poder Judiciário, que deve equilibrar a proteção ambiental com as garantias processuais das partes envolvidas.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

No § 3o do mesmo dispositivo, a Carta Magna prevê que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

Por sua vez, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 14, § 1o, a responsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente:

"Art. 14.

[...]

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

Nesse contexto normativo, a concessão de tutela de urgência em matéria ambiental deve observar não apenas os requisitos gerais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), mas também os princípios específicos do Direito Ambiental, como os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador.

2.
Da apresentação e execução do PRADA

No caso em análise, o juízo de primeiro grau determinou que o agravante
"espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual".

Ocorre que, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a imposição liminar de apresentação e execução de PRADA, em sede de cognição sumária, configura medida de caráter satisfativo, cuja reversibilidade é questionável, o que contraria a disposição expressa do art. 300, § 3o, do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, configura medida de caráter satisfativo, conforme se verifica do seguinte precedente:

"
A determinação de apresentação e execução de PRAD, por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativo, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil
."

(TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024
– destaquei.
)

No mesmo sentido:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta.

[...]

Tese de julgamento: "1. É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos ambientais são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental
."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025 – destaquei.)

Ademais, o agravante sustenta a impossibilidade técnica de apresentação do PRADA antes da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente, o que tornaria a obrigação de impossível cumprimento neste momento processual.

Embora o Ministério Público argumente que a morosidade na regularização do imóvel decorre da própria inércia do agravante, entendo que a imposição liminar de apresentação e execução de PRADA, sem a prévia análise do CAR, pode configurar obrigação de difícil ou impossível cumprimento, o que reforça o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, entendo que deve ser reformada a decisão agravada neste ponto, para afastar a obrigação liminar de apresentação e execução do PRADA, sem prejuízo de sua eventual imposição após a instrução processual e o julgamento de mérito da ação civil pública.

3.
Da averbação da ação na matrícula do imóvel

Quanto à determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, o agravante sustenta sua desnecessidade, em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, reconhecida na Súmula 623 do STJ:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Contudo, entendo que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não configura medida satisfativa ou irreversível, mas sim providência de natureza cautelar, destinada a dar publicidade à demanda e a resguardar os interesses de terceiros de boa-fé.

A Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê expressamente, em seu art. 167, II, item 12, a possibilidade de averbação, na matrícula do imóvel, da existência de ações que possam resultar em alteração da situação jurídica do bem:

"Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

[...]

II -
a
averbação:

[...]

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;"

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

"A averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel é medida legítima de transparência e publicidade, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/73 e autorizada pelo Incidente de Assunção de Competência no 13 do STJ, especialmente em casos de relevante interesse público, como o de degradação ambiental de grande extensão"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004770620218110093, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025 – destaquei.)

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não implica em restrição ao direito de propriedade ou em sanção antecipada, mas
sim em medida de transparência e publicidade, que visa proteger terceiros de boa-fé e garantir a efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a averbação tem por objetivo
"prevenir que terceiros interessados no bem não sejam prejudicados, alertando-os no momento da aquisição da propriedade, acerca das lides que a envolve e das consequências delas decorrentes".

Assim, embora as obrigações ambientais possuam natureza
propter
rem
, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida legítima e proporcional, que não configura antecipação dos efeitos da tutela definitiva, mas sim providência cautelar destinada a dar publicidade à demanda e a resguardar os interesses de terceiros de boa-fé.

Portanto, entendo que deve ser mantida a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

4.
Da suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais

No que tange à suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e à suspensão de incentivos e benefícios fiscais, já deferi, em decisão monocrática, o efeito suspensivo para afastar tais determinações até o julgamento final deste recurso.

Mantenho o entendimento anteriormente manifestado, por considerar que tais medidas, embora previstas em lei como sanções administrativas por infrações ambientais (art. 14, incisos II e III, da Lei no
6.938/81), configuram restrições de natureza patrimonial que podem ensejar impacto imediato e relevante à atividade econômica do agravante, sendo necessário que sua imposição observe os critérios de proporcionalidade e adequação.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE MEDIDA SATISFATIVA – AFASTADA – EXIGÊNCIA DE PRAD – CAR SUSPENSO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO – INCENTIVOS FISCAIS DO PODER PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3-
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, o que parece somente ser possível face à gravidade da sanção, depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252581220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024
– destaquei.
)

Portanto, entendo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à participação do agravante em linhas de financiamento e à concessão de incentivos e benefícios fiscais.

5.
Das demais determinações

Quanto às demais determinações da decisão agravada, que compelem o agravante a abster-se de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização, a não promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas e a não realizar novos desmatamentos não autorizados, entendo que devem ser mantidas, por configurarem medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução ambiental.

Tais medidas não antecipam os efeitos da tutela definitiva, mas sim visam prevenir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental durante o trâmite processual, sendo, portanto, compatíveis com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reformar a decisão agravada no que tange à obrigação de apresentação e execução do PRADA, afastando tal determinação em sede liminar, sem prejuízo de sua eventual
imposição após a instrução processual e o julgamento de mérito da ação civil pública;

Manter a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e à concessão de incentivos e benefícios fiscais;

Manter as demais determinações da decisão agravada, inclusive a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

DECLARO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nesta oportunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025